Tribunal: TJSP
Processo: 1006529-45.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. Diabetes. Interesse de agir evidenciado na resistência que a Administração oferece ao pedido. Prescrição de fármacos subscrita por médica da rede pública que atende a autora. Documento que não se pode questionar sem que o Município haja apresentado quaisquer indícios de que contivesse erro ou imprecisão. Inércia que impede também designar-se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. Diabetes. Interesse de agir evidenciado na resistência que a Administração oferece ao pedido. Prescrição de fármacos subscrita por médica da rede pública que atende a autora. Documento que não se pode questionar sem que o Município haja apresentado quaisquer indícios de que contivesse erro ou imprecisão. Inércia que impede também designar-se prova pericial. Responsabilidade solidária dos entes públicos pela efetivação do Direito à Saúde. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006529-45.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, é apelada MARIA DA
GLÓRIA LIMA XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
as preliminares e negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-45.2018.8.26.0565 -Voto no 13686
2
Voto no 13.686
Apelação no 1006529-45.2018.8.26.0565 - SÃO CAETANO DO SUL
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
Apelada: MARIA DA GLÓRIA LIMA XAVIER
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Érika Ricci
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTOS.
Diabetes.
Interesse
de
agir
evidenciado na resistência que a Administração oferece
ao pedido. Prescrição de fármacos subscrita por médica
da rede pública que atende a autora. Documento que
não se pode questionar sem que o Município haja
apresentado quaisquer indícios de que contivesse erro
ou imprecisão. Inércia que impede também designar-se
prova pericial. Responsabilidade solidária dos entes
públicos pela efetivação do Direito à Saúde. Sentença
mantida. Apelo desprovido.

Trata-se de Apelação interposta pelo Município de São Caetano
do Sul contra a r. sentença de fls. 127/131, cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação de obrigação de fazer e o condenou a fornecer a Maria da Glória
Lima Xavier os medicamentos descritos na inicial.
Alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, e
afirma que só a prova pericial, relevada pelo Juízo a quo, seria o meio cabível para
confirmar a necessidade do tratamento postulado ou a possibilidade de sua
substituição por outros disponíveis na rede pública. Afirma também que os critérios
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 não foram atendidos; e
assevera que, pelo fato de o tratamento não ser padronizado na lista ampliada dos
medicamentos fornecidos pela Municipalidade, não haveria interesse de agir.
No mérito, sustenta que o fornecimento de remédios deve atender a
princípios, diretrizes e normas legais; e refere violação a princípios orçamentários e
ao pacto federativo, bem como à isonomia, ao alocar recursos de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-45.2018.8.26.0565 -Voto no 13686
3
particularizada em detrimento da coletividade. Pede, assim, a inversão do julgado, ou
o afastamento ou redimensionamento da multa cominatória (fls. 134/154).
Contrarrazões às fls. 157/163.
Às fls. 176/182, a Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.
Afastam-se as preliminares aduzidas pelo Município e mantém-se a
r. sentença.
Não há falar-se em ausência de interesse de agir, primeiramente,
ante a necessidade da parte de recorrer à Justiça para receber o tratamento que sua
saúde exige.
Tampouco se justifica falar em cerceamento de defesa, instruída
que se acha a inicial com relatório subscrito por médica da rede pública que atende
a autora
documento este que aponta tratar-se de quadro diabético de difícil
controle, suscetível a melhoras com a medicação prescrita.
Bem se sabe, nos termos da a tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 106, que o pedido da autora sujeita-se à “comprovação, por meio
de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
Se a médica da rede oficial afirma a dificuldade de controle da
doença e a eficácia do tratamento proposto, contudo, não se há de exigir da autora
prova maior da ineficácia das demais opções que a rede pública oferece nem muito
menos designar perícia sem que o Município tenha oferecido qualquer subsídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-45.2018.8.26.0565 -Voto no 13686
4
para pôr em dúvida o acerto das conclusões de sua própria servidora.
Não fora por se tratar de médica dos quadros oficiais, cujas
prescrições se presumem idôneas até por promanarem de agente público, ainda
haveria de se notar que essas prescrições sujeitam-se a verificação e controle tanto
por parte do órgão de regulação do exercício da profissão médica como por parte da
própria Administração.
Sem apontar concretamente algum início de prova de erro ou
incompletude da prescrição médica, o Município, em última análise, procura extrair
vantagem processual de sua injustificável inércia no campo probatório; e não logra
demonstrar, por se recolher em tal postura, que a resistência que opõe à autora tenha
lastro fático, e não um sentido puramente retórico.
Impende notar, de outro lado, que a ausência de padronização, no
Município, do tratamento prescrito não é argumento que se possa opor à manutenção
da saúde da autora. A prévia criação de protocolos que respondem à maior parte dos
casos de doenças é mera técnica administrativa, que não exime o Poder Público de
fornecer, nos casos excepcionais, o tratamento especial necessitado mas antes deve
concorrer, pelos recursos e esforços que vem a poupar, para que o atendimento a
esses casos ganhe em agilidade.
O escalonamento e a divisão de responsabilidades entre as esferas
do Poder Público, de outro lado, constituem matéria estranha à relação entre a
particular e o Município havendo de ser discutidos, por este, se tal for o caso, em
sede administrativa ou judicial próprias a tanto. A responsabilidade que o art. 196 da
Constituição estabelece é solidária, e o que essa norma objetiva é não deixar
nenhuma pessoa ao desamparo independentemente de pretensões que, no seio do
próprio Sistema Único de Saúde, algum ente federado possa opor a outro, visando a
ser ressarcido. Essa divisão de encargos não diz respeito ao doente nem há de ser
resolvida em ação pela qual este procura tão somente a manutenção ou recuperação
de sua saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006529-45.2018.8.26.0565 -Voto no 13686
5
Tem-se, portanto, que a r. sentença proclamou com acerto a
responsabilidade do Município, condenando-o a prestar à autora o atendimento de
que esta necessita.
Isto posto, pelo meu voto, afasto as preliminares e nego
provimento ao apelo.
BANDEIRA LINS
Relator